Tribunal: TJDFT
Processo: 0719690-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRISÃO EM FLAGRANTE. PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. IDONEIDADE. DOSIMETRIA. QUANTIDADE DA DROGA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO.
1. O minucioso relatório policial, com fotos dos acusados, imagens e degravações das interceptações telefônicas e da extração de dados dos aparelhos celulares dos acusados, aliadas aos depoimentos dos policiais na delegacia e em juízo e da confissão judicial de um dos acusados, não deixam dúvidas acerca das condutas perpetradas por eles, que se associaram para praticar o tráfico de drogas.
2. Deve ser mantida a condenação pelo crime de adulteração de sinal identificador de veículo automotor quando a confissão judicial do acusado, que admitiu que realizou a troca das placas do veículo que conduzia, foi confirmada, na delegacia, pelo policial condutor do flagrante e corroborada, em Juízo, por outra testemunha policial que participou ativamente da investigação.
3. Os depoimentos dos policiais em juízo se revestem de especial valor probatório e suas palavras ostentam fé pública, porquanto emanados de agentes públicos no exercício da função, merecendo credibilidade quando em consonância, de forma harmônica e coesa, com as demais provas coligidas aos autos, sobretudo quando nada indica que eles quisessem imputar aos acusados crimes que não cometeram.
4. Nos delitos previstos nos artigos 33 a 39 da Lei de Drogas, as circunstâncias contidas no seu art. 42, a saber, a natureza e a quantidade da substância, a personalidade e a conduta social do agente, são preponderantes. Embora a “maconha” seja considerada uma droga com menor ofensividade, sua excessiva quantidade, quase uma tonelada, justifica uma resposta estatal mais expressiva, em homenagem ao princípio da individualização da pena.
5. Inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado quando as provas são suficientes para demonstrar a dedicação do acusado à atividade criminosa.
6. Tratando-se de dosimetria da pena, prevalece neste egrégio Tribunal e no colendo Superior Tribunal de Justiça, o entendimento no sentido de que para cada circunstância judicial considerada desfavorável, deve ser exasperada a pena-base na fração de 1/8 (um oitavo) da diferença das penas máxima e mínima abstratamente cominadas ao crime. Entretanto, a expressiva quantidade de droga apreendida (quase uma tonelada) justifica o aumento em patamar superior, que deve ser razoável e proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis. Havendo excesso, deve ser reduzida.
7. Recursos parcialmente providos.